Tribunal: TJSP
Processo: 2016910-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de liminar que tinha como objetivo autorização para depósito judicial de montante incontroverso de débito de ICMS na proporção de 1/60 mensais – Adesão a programa de parcelamento de débito tributário que pressupõe tanto a prática de um ato administrativo do Poder Executivo quanto a confissão irrevogável e irretratável do débito consolidado (e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de liminar que tinha como objetivo autorização para depósito judicial de montante incontroverso de débito de ICMS na proporção de 1/60 mensais – Adesão a programa de parcelamento de débito tributário que pressupõe tanto a prática de um ato administrativo do Poder Executivo quanto a confissão irrevogável e irretratável do débito consolidado (e não apenas de parte dele), como ilustrado pelo artigo 5o, I e II, do Decreto Estadual no 64.564/19 – Pretensão que visa, na realidade, à suspensão da exigibilidade do débito tributário fora das hipóteses do artigo 151 do CTN – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016910-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante
LUBRIFICANTES FENIX LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016910-73.2020.8.26.0000 -Voto no 19442
2
Agravo de Instrumento no 2016910-73.2020.8.26.0000
Agravante: Lubrificantes Fenix Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Paulínia
Voto no 19442
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu
pedido de liminar que tinha como objetivo autorização para
depósito judicial de montante incontroverso de débito de
ICMS na proporção de 1/60 mensais – Adesão a programa
de parcelamento de débito tributário que pressupõe tanto a
prática de um ato administrativo do Poder Executivo
quanto a confissão irrevogável e irretratável do débito
consolidado (e não apenas de parte dele), como ilustrado
pelo artigo 5o, I e II, do Decreto Estadual no 64.564/19 –
Pretensão que visa, na realidade, à suspensão da
exigibilidade do débito tributário fora das hipóteses do
artigo 151 do CTN – Recurso não provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em ação ordinária, indeferiu pedido de liminar que tinha como
objetivo a autorização para depósito judicial de montante incontroverso de débito de
ICMS na proporção de 1/60 mensais.
Narra
a
requerente
que,
indeferido
pedido
administrativo de parcelamento de débito de ICMS, ajuizou a ação principal a fim
de obter provimento jurisdicional que declare a anulação de Auto de Infração no
valor de R$ 2.806.657,31 (dois milhões, oitocentos e seis mil, seiscentos e cinquenta
e sete reais e trinta e um centavos), lavrado em função da omissão da autora, ora
agravante, no recolhimento de ICMS sobre notas fiscais de saída. Afirma que o
débito em questão é insubsistente, porque parte de seus valores estão abarcados pela
existência de saldo credor de ICMS, porque em alguns casos o tributo devido é o
ISS, porque parte dos recolhimentos ocorreu em etapa anterior (regime de
consignação), ou, finalmente, seja porque era hipótese de diferimento do pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016910-73.2020.8.26.0000 -Voto no 19442
3
do imposto. Ressaltou, no entanto, que concorda com a existência de dívida no total
de R$ 156.533,44 (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e
quarenta e quatro centavos) razão pela qual formulou pedido de tutela de urgência
em que pretendia a concessão de autorização para realizar depósitos mensais, até o
limite de 60 parcelas, dos valores equivalente a programa de parcelamento de
débitos com relação à quantia incontroversa. Sobreveio, então, a decisão recorrida,
que entendeu pela ausência da demonstração do perigo da demora. Argumenta que
os documentos apresentados, que somam mais de 3.500 páginas de notas fiscais e de
instrumentos de apuração contábil, são suficientes a demonstrar a probabilidade do
direito invocado. Ressalta que o perigo da demora decorre da instauração de
procedimento criminal voltado a apurar a responsabilidade dos sócios da empresa
agravante por crime previsto nos artigos 1o e 2o da Lei Federal no 8.137/90.
Requereu a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito do
montante incontroverso do débito em 60 parcelas mensais.
Negado
o
efeito
suspensivo
(f.
118/121),
a
contraminuta foi apresentada a f. 129/145.
É o relatório.
Processado o recurso e apresentada a contraminuta da
agravada, persistem os fundamentos que justificaram a denegação da medida
liminar.
Como já ressaltado naquela ocasião, A adesão a
programa de parcelamento de débito tributário pressupõe, de um lado, a prática de
um ato administrativo do Poder Executivo e, de outro, a confissão irrevogável e
irretratável do débito consolidado (e não apenas de parte dele). Quanto a esse último
aspecto, destacou-se, por exemplo, o artigo 5o, I e II, do Decreto Estadual no
64.564/19, que institui “Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS, que
dispensa o recolhimento, nos percentuais indicados a seguir, do valor dos juros e
das multas punitivas e moratórias na liquidação de débitos fiscais relacionados com
o ICM e com o ICMS decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de maio de
2019, inscritos ou não em dívida ativa”:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016910-73.2020.8.26.0000 -Voto no 19442
4
“Artigo 5o - O parcelamento ou pagamento em parcela
única nos termos deste decreto implica:
I - confissão irrevogável e irretratável do débito fiscal
consolidado e aceitação das parcelas fixadas;
II - expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo ou judicial, bem como desistência dos
já interpostos, relativamente aos débitos fiscais
incluídos.”
Reitere-se, ainda, que os efeitos pretendidos pela
agravante referem-se, na realidade, à suspensão da exigibilidade do débito tributário
matéria que é disciplinada pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das
leis
reguladoras
do
processo
tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
V a concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa
o
cumprimento
das
obrigações
assessórios
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016910-73.2020.8.26.0000 -Voto no 19442
5
Não há, portanto, suporte legal à pretensão de
deferimento judicial de parcelamento parcial do débito e não estão presentes,
portanto, os pressupostos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência,
como bem apontado pela decisão agravada (f. 21).
De resto, frise-se que as questões relativas à
insubsistência do débito (em razão da existência de saldo credor de ICMS, de
hipótese de incidência de ISS ou de recolhimento em etapa anterior ou em regime de
diferimento) integram o mérito da demanda e, dada sua complexidade, também não
autorizam, nesta fase, a concessão do provimento cautelar buscado.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso
interposto por Lubrificantes Fênix Ltda. nos autos da ação ordinária por ela
movida em face da Fazenda do Estado de São Paulo (Processo no
1004030-77.2019.8.26.0428, da 1a Vara Judicial do Foro de Paulínea, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator